Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600615-21.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA ORAL. MATÉRIA DE FATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação partidária e
candidatos contra prefeito, vice e vereadores,
sob alegação de abuso de poder político
mediante instrumentalização de processo de
cassação de mandato de vereador, candidato
a vice-prefeito na chapa de oposição, para
desequilibrar a disputa eleitoral.
2. Sentença de primeiro grau julgou
improcedente o pedido por ausência de
provas de abuso de poder político.
3. Recorrentes alegam cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de
prova testemunhal e, no mérito, reiteram a
ocorrência de abuso de poder político.
4. Recorridos defendem a manutenção da
sentença, argumentando regularidade no
indeferimento da prova e fragilidade das
provas apresentadas pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o indeferimento da produção de
prova testemunhal configura cerceamento de
defesa, invalidando a sentença; e (ii) se a

Num. 44806722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
conduta do prefeito e dos vereadores
caracteriza
abuso
de
poder
político,
justificando a aplicação das sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da produção de prova
testemunhal,
requerida
em
momento
oportuno e devidamente justificada quanto à
sua pertinência e necessidade, configura
cerceamento de defesa, tendo em vista sua
essencialidade para comprovar o alegado
conluio e o intuito ilícito dos investigados.
7. A decisão que indeferiu a prova
testemunhal baseou-se em fundamentos que
não se sustentam, como a alegação de que a
matéria seria eminentemente de direito ou
que a prova documental seria suficiente,
sendo que a comprovação do abuso de poder
político demanda a análise das circunstâncias
fáticas e da intenção dos agentes.
8. A negativa de produção de prova oral, sem
análise adequada quanto à sua pertinência
para a comprovação da alegada prática
abusiva, resulta em nulidade processual por
cerceamento de defesa, comprometendo a
efetiva pres

Inteiro teor:
08/12/2025
Número: 0600615-21.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600615-21.2024.6.16.0009, que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
c/c o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em razão da ausência de provas robustas da prática
do alegado abuso de poder político. Em consequência, deixo de aplicar as sanções de cassação do
registro ou diploma e declaração de inelegibilidade. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pela Coligação Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL],
Pedro Alberto Barausse e Christiano Souto Puppi, com fundamento no art. 22, da Lei
Complementar nº 64/90, em face de Maurício Roberto Rivabem, Chrystiane Barbosa Pianaro
Chemin, João Carlos Ferreira, Rosiclea Oliveira da Silva, Joao Aparecido de Freita, Genésio
Francisco Oliveira dos Santos, Germano da Silva, Luiz Carlos Scervenski Junior, Marcio Ângelo
Beraldo, Leandro Chrestani e Alexandre Marcel Kuster Guimarães. Alega-se que, em 02/09/2024,
por maioria de votos dos Vereadores, a pretexto de apurar a suposta prática de quebra de decoro
parlamentar, resolveu: (a) receber denúncia escrita (Denúncia nº 2/2024); e (b) instaurar Processo
Administrativo de Cassação de Mandato contra Pedrinho Barausse, na forma do art. 73 e ss. do
Regimento Interno (Res. nº 5/20013). A denúncia foi apresentada por Maurício Roberto Rivabem,
Prefeito de Campo Largo/PR, e candidato à reeleição, em 30/8/20244. O Denunciante narrou para a
Câmara Municipal, o seguinte: a) O Vereador Pedrinho Barausse praticou quebra de decoro
parlamentar, por ter proferido supostas ofensas ao Prefeito, e por ter, em tese, incitado "a
desordem por meio de mensagens de áudio através do aplicativo WhatsApp e difundidas em vários
grupos da Cidade de Campo Largo". 21/08/2024 16:35 - "Pedro Barausse: Jaguara desse prefeito ai
rapaz, vamo derruba esse vagabundo, fazendo uma cagada dessa pra ganhar voto agora na última
hora deixar o povo sofrendo pó ne, mas nós vamos sentar o cacete nele, vamo e me ajude
piazinho, vamos derrubar, o nosso e 11, não e esse prefeito jaguara ai (...) ". "É certo que a conduta
do Vereador Pedrinho Barausse em atribuir publicamente ao Prefeito, a pecha de vagabundo e
jaguara, é incompatível com a moralidade exigida para o exercício da atividade parlamentar". Mas
mesmo antes de qualquer movimentação da Câmara Municipal no sentido de receber a Denúncia,
no mesmo dia (30/8/2024), os meios de comunicação de Campo Largo já estariam a noticiar que
"Prefeito Mauricio Rivabem Pede Cassação de Pedro Barausse por Quebra de Decoro Parlamentar
após Divulgação de Áudio Polêmico" ("TV Campo Largo") entre outros. O objeto é examinar a
responsabilidade dos Investigados, para conluio com os demais Investigantes, um Processo de
Cassação para auferir ganhos eleitorais com gravidade para gerar desequilíbrio e instabilidade no
pleito eleitoral.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PEDRO ALBERTO BARAUSSE (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN (RECORRIDA)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES (RECORRIDO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
LEANDRO CHRESTANI (RECORRIDO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
MARCIO ANGELO BERALDO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA STROPARO BERALDO (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS SCERVENSKI JUNIOR (RECORRIDO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
GERMANO DA SILVA (RECORRIDO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
GENESIO FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
(RECORRIDO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (RECORRIDO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
ROSICLEA OLIVEIRA DA SILVA (RECORRIDA)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
JOAO CARLOS FERREIRA (RECORRIDO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44806722
05/12/2025
15:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44806722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.776
RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL
0600615-
21.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PEDRO ALBERTO BARAUSSE
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: JOAO CARLOS FERREIRA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDA: ROSICLEA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDO: JOAO APARECIDO DE FREITA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDO: GENESIO FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDO: GERMANO DA SILVA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SCERVENSKI JUNIOR
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDO: MARCIO ANGELO BERALDO
ADVOGADO: MARIA LUCIA STROPARO BERALDO - OAB/PR34680
RECORRIDO: LEANDRO CHRESTANI
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDO: ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
RECORRIDA: CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859

Num. 44806722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA ORAL. MATÉRIA DE FATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação partidária e
candidatos contra prefeito, vice e vereadores,
sob alegação de abuso de poder político
mediante instrumentalização de processo de
cassação de mandato de vereador, candidato
a vice-prefeito na chapa de oposição, para
desequilibrar a disputa eleitoral.
2. Sentença de primeiro grau julgou
improcedente o pedido por ausência de
provas de abuso de poder político.
3. Recorrentes alegam cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de
prova testemunhal e, no mérito, reiteram a
ocorrência de abuso de poder político.
4. Recorridos defendem a manutenção da
sentença, argumentando regularidade no
indeferimento da prova e fragilidade das
provas apresentadas pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o indeferimento da produção de
prova testemunhal configura cerceamento de
defesa, invalidando a sentença; e (ii) se a

Num. 44806722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
conduta do prefeito e dos vereadores
caracteriza
abuso
de
poder
político,
justificando a aplicação das sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da produção de prova
testemunhal,
requerida
em
momento
oportuno e devidamente justificada quanto à
sua pertinência e necessidade, configura
cerceamento de defesa, tendo em vista sua
essencialidade para comprovar o alegado
conluio e o intuito ilícito dos investigados.
7. A decisão que indeferiu a prova
testemunhal baseou-se em fundamentos que
não se sustentam, como a alegação de que a
matéria seria eminentemente de direito ou
que a prova documental seria suficiente,
sendo que a comprovação do abuso de poder
político demanda a análise das circunstâncias
fáticas e da intenção dos agentes.
8. A negativa de produção de prova oral, sem
análise adequada quanto à sua pertinência
para a comprovação da alegada prática
abusiva, resulta em nulidade processual por
cerceamento de defesa, comprometendo a
efetiva prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para,
acolhendo a preliminar de cerceamento de
defesa, anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para a produção
da prova testemunhal requerida.
Tese
de
Julgamento:
1.
Configura
cerceamento de defesa o indeferimento da
produção de prova tempestivamente requerida e justificada, seguido do
julgamento antecipado da lide por ausência
de provas. 2. A comprovação do abuso de
poder político demanda a análise das
circunstâncias fáticas e da intenção dos
agentes, não sendo suficiente, em regra,
somente a prova documental.
_________

Num. 44806722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90,
art. 22, XVI; CPC, arts. 369 e 370;
Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 19;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 47-C.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
RepEsp
nº
060098457/DF,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
j.
31/10/2023;
TRE/MG, MSCiv nº 060034134, Rel. Des.
Carlos Donizetti Ferreira da Silva, DJE
12/08/2025; TRE/RN, REl nº 060012695,
Rel. Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra,
DJE
05/08/2025;
TRE/PR,
REl
nº
060033550, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 30/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deu provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/12/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CAMPO LARGO
MERECE MAIS, por PEDRO ALBERTO BARAUSSE e por CHRISTIANO
SOUTO PUPPI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral de
Campo Largo, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, movida contra MAURÍCIO ROBERTO
RIVABEM, CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN e nove
vereadores daquela cidade.
Na origem, os recorrentes ajuizaram a referida ação contra os recorridos,
alegando que o então prefeito, MAURICIO ROBERTO RIVABEM, valendo-se
da maioria parlamentar, teria instrumentalizado a Câmara Municipal para
acelerar o processamento da Denúncia nº 2/2024, que visava à cassação do

Num. 44806722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
mandato do vereador PEDRO ALBERTO BARAUSSE, então candidato a vice-
prefeito em chapa contrária à sua, por quebra de decoro. Sustentaram que tal ato
configura manobra política destinada a criar fato negativo, desequilibrar a disputa
eleitoral e prejudicar a candidatura de oposição (id. 44623760).
O pedido liminar para suspensão do processo de cassação do mandato do ora
recorrente foi indeferido pelo juízo a quo, tendo sido, contudo, objeto de
concessão por meio de decisão monocrática do Desembargador Eleitoral
plantonista desta Corte (id. 44623826).
A sentença de primeiro grau (id. 44623929) julgou improcedente o pedido, por
entender que os autores não demonstraram, de forma robusta e convincente, a
prática de abuso de poder político. A magistrada singular fundamentou sua
decisão no fato de que o recebimento e o processamento de denúncia pela
Câmara Municipal constituem procedimentos internos previstos em lei. Ademais,
concluiu pela improcedência com base no conjunto probatório documental,
indeferindo a produção de prova testemunhal por considerá-la desnecessária para
o deslinde de matéria eminentemente de direito e por não terem os autores
justificado sua pertinência. Tais conclusões foram mantidas na decisão que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos (id. 44623948).
Inconformados, os recorrentes defendem, nas razões de id. 44623957, em sede
preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando a
existência de contradição na decisão do juízo de origem, que primeiro indeferiu a
prova testemunhal sob o argumento de que a matéria seria exclusivamente de
direito ou que faltava detalhamento sobre sua pertinência, para, em seguida,
julgar a demanda improcedente por insuficiência de provas.
Para os recorrentes, o prejuízo se torna evidente quando o direito de provar um
fato é negado e, subsequentemente, a ausência dessa mesma prova fundamenta a
rejeição da pretensão.

Num. 44806722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
No mérito, reiteram que a conduta do prefeito e dos vereadores configura abuso
de poder político mediante a instrumentalização indevida do processo de
cassação.
Argumentam que a celeridade conferida ao trâmite e a composição da comissão
processante, integrada majoritariamente por vereadores alinhados ao chefe do
Executivo, afastam qualquer presunção de neutralidade e evidenciam uma
manobra política orquestrada, com gravidade suficiente para gerar desequilíbrio e
instabilidade no pleito.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que, acolhida a preliminar de
cerceamento de defesa, seja declarada a nulidade da sentença e dos atos
processuais antecedentes, com a consequente reabertura da instrução processual.
Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença para reconhecer a prática do
abuso de poder político e aplicar as sanções legais cabíveis.
Os recorridos, por sua vez, em contrarrazões de id. 44623957 e id. 44623964,
defendem a manutenção da sentença.
Aduzem que a preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois o juízo
eleitoral teria agido de modo regular na fase de saneamento do processo ao
indeferir, fundamentadamente, a produção de provas cuja pertinência e
necessidade não foram demonstradas pelos autores.
Sustentam, ainda, que a improcedência da ação decorreu da fragilidade das
provas apresentadas pelos próprios demandantes, e não da ausência de instrução.
Quanto ao mérito, afirmam que a conduta do prefeito representou o exercício
regular do direito de petição e que a atuação da Câmara Municipal se restringiu
ao cumprimento de um procedimento legal interno, o qual, inclusive, culminou
no arquivamento da denúncia por decurso de prazo, sem impor qualquer prejuízo
jurídico ao então vereador.
Concluem asseverando que os autores não conseguiram provar o fato constitutivo

Num. 44806722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
de seu direito, ônus este que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código
de Processo Civil, o que inviabiliza a pretensão inicial diante da ausência de
prova convincente do suposto abuso de poder. Postulam, assim, o desprovimento
do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44683251, manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral.
Fundamenta seu entendimento afirmando que não se vislumbra nulidade por
cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem motivou adequadamente o
indeferimento da prova testemunhal.
No mérito, considera que o processamento da denúncia por quebra de decoro, por
si só, não configura abuso de poder político, pois não restou demonstrada a
"gravidade das circunstâncias que o caracterizam", conforme exige o art. 22,
XVI, da Lei Complementar nº 64/90, tampouco a promoção de cobertura
desproporcional do fato nos meios de comunicação.
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

O processo trata de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por
coligação partidária e pelos candidatos PEDRO ALBERTO BARAUSSE
(candidato a vice-prefeito) e CHRISTIANO SOUTO PUPPI (candidato a
prefeito), contra o então prefeito de Campo Largo e candidato à reeleição,
MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM, sua candidata a vice, CHRYSTIANE
BARBOSA PIANARO CHEMIN, e nove vereadores.

Num. 44806722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
A alegação central dos autores é de que o prefeito e os vereadores, em conluio,
tentaram impedir a candidatura a vice-prefeito de PEDRO ALBERTO
BARAUSSE, que também era vereador, utilizando de uma denúncia apresentada
por MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM na Câmara Municipal, que pedia a
cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar.
Essa denúncia se baseou em um áudio vazado no qual PEDRO ALBERTO
BARAUSSE teria ofendido o prefeito, chamando-o de "prefeito jaguara" e
afirmando que iriam "derrubar esse caboclo aí". No mesmo áudio, ele teria
incitado a população a fechar ruas caso as obras em determinado bairro não
fossem feitas.
Os autores da ação argumentam que o recebimento e o rápido processamento
dessa denúncia pelos vereadores, todos ligados à base aliada do prefeito
MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM, era uma manobra política orquestrada para
desequilibrar a disputa eleitoral, prejudicando a chapa de oposição.
Os réus contestaram a ação, afirmando que o prefeito apenas exerceu seu direito
de petição e que a Câmara Municipal agiu de acordo com as leis ao processar a
denúncia.
Eles destacam que a denúncia na Câmara não produziu os efeitos temidos, pois
acabou sendo arquivada pelo presidente da Câmara devido ao decurso do prazo
legal de 90 dias sem que houvesse o julgamento.
Alegam também que os autores não trouxeram provas concretas que ligassem a
conduta do prefeito e dos vereadores a um ilícito eleitoral.
A juíza eleitoral julgou improcedente o pedido, por entender que não há provas
suficientes para considerar que houve conluio com a finalidade de prejudicar a
candidatura a vice-prefeito de PEDRO ALBERTO BARAUSSE.
Contra essa decisão recorrem os autores da ação, alegando, primeiramente, que a
mesma juíza eleitoral que considerou que os fatos não foram comprovados,

Num. 44806722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
indeferiu a oitiva de testemunhas que havia sido por eles pedida, o que é uma
contradição.
Argumentam, ainda, que há evidências da instrumentalização do processo de
cassação, com vistas a impedir ou, no mínimo, prejudicar a candidatura de
oposição.
Já os réus defendem que a sentença encontra-se correta, porque não há nenhuma
prova cabal de que houve uso indevido do procedimento legal para fins
eleitorais.
Reiteram, também, que o pedido de cassação sequer chegou a ser julgado pela
Câmara, o que levou ao seu arquivamento.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela manutenção da sentença,
por entender que não há provas de que houve uso indevido do processo de
cassação pela Câmara Municipal no caso.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44623934, a sentença de id. 44623931 foi publicada em
26/05/2025 (segunda-feira), com oposição de Embargos de Declaração em
29/05/2025 (id. 44623938 - quinta-feira), que foram conhecidos e rejeitados por
decisão publicada em 02/07/2025 (id. 44623951 - quarta-feira). Considerando
que o recurso foi interposto em 07/07/2025 (id. 44623957 - segunda-feira), tem-
se que é tempestivo.
Com relação às contrarrazões, verifica-se dos autos que a intimação para sua
apresentação deu-se em 14/07/2025 (id. 44623960 - segunda-feira), com o
protocolo de ambas as peças processuais em 15/07/2025 (id. 44623962 e id.

Num. 44806722 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
44623964 - terça-feira), atendendo, desse modo, ao requisito temporal.

II - Preliminar de cerceamento de defesa

Alegam os recorrentes, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa,
pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida
tempestivamente, seguido do julgamento de improcedência da causa por ausência
de provas.
Do raciocínio desenvolvido no recurso, extrai-se que o indeferimento da
produção da prova testemunhal requerida na inicial inviabilizou o direito de
defesa dos autores e causou prejuízo insanável à instrução processual, na medida
em que a constatação fática da prática de atos de abuso de poder político
constitui o fundamento da ação.
Os recorridos, por sua vez, defendem a manutenção da decisão judicial que
indeferiu o pleito dos autores da ação, enfatizando que “[a] sentença se baseou na
fragilidade do conjunto probatório existente nos autos, ou seja, na ausência de
elementos probatórios já produzidos que comprovassem, de forma robusta e
inequívoca, o alegado abuso de poder político. A falta de prova contundente não
se deveu a um cerceamento, mas sim à insuficiência dos elementos trazidos pelos
próprios Recorrentes para demonstrar o que pretendiam”.
Dos autos, extrai-se que, na inicial, os autores requereram expressamente “[a]
produção de provas, especialmente prova testemunhal e documental”,
apresentando rol com 7 testemunhas para serem ouvidas na fase de instrução.
Após as contestações, a magistrada singular determinou que as partes indicassem
“as provas que pretendem produzir, especificando a pertinência e necessidade,
principalmente em relação a prova oral, sob pena de indeferimento” (id.
44623887).

Num. 44806722 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
Sobreveio, então, manifestação dos autores (id. 44623907), em que reforçaram o
pedido de oitiva das testemunhas arroladas na inicial, justificando sua pertinência
e necessidade sob o fundamento de que visavam comprovar “a) a intenção de
manipulação política da abertura no Processo de Cassação contra o Vereador
Pedrinho Barausse; (b) a finalidade dos Investigados, por meio da abertura do
Processo de Cassação, em manipular a vontade dos eleitores e causar
desequilíbrio no pleito (geração de fato político negativo)”.
A decisão que indeferiu o pedido de produção da prova oral, contida no id.
44623912, tem o seguinte teor:

Os investigados, intimados para especificarem as provas que pretendiam
produzir, requereram o julgamento antecipado do feito, não demonstrando
interesse na abertura de instrução probatória.
Os investigantes, também intimados a especificarem as provas que
pretendiam produzir, reiteraram os termos da petição inicial e juntaram
novos documentos nos ID’s 128262597 e 128262598. Na petição inicial
apresentada no ID 125079101, acompanhada de extensa documentação, há
pedido genérico de prova documental e testemunhal. Em relação a prova
documental genericamente requerida pelos investigantes a mesma não merece
ser deferida pois não especificada, deferindo-se a juntada dos documentos
que já constam dos autos. Em relação a prova testemunhal, primeiro em que
pese a apresentação na petição inicial de rol de testemunhas não há qualquer
indicação da pertinência e necessidade das oitivas. A própria petição inicial
não faz nenhuma menção de como as testemunhas indicadas poderiam ajudar
no deslinde da questão. A única menção na petição inicial às testemunhas
indicadas faz referência a filha do investigante que, se ouvida, seria na
condição de informante. Segundo, o fato sob investigação diz respeito a
recebimento de denúncia feita pelo Prefeito Municipal e então candidato nas
eleições de 2024, Mauricio Roberto Rivabem, e a abertura de processo
administrativo de cassação de mandato pela Câmara Municipal de Campo
Largo em face do então Vereador e candidato ao cargo de Vice-Prefeito
Pedro Alberto Barausse, tendo em vista a divulgação de audio no aplicativo
WhatsApp no qual o investigante Pedro Barausse faz críticas ao Prefeito e
então candidato Mauricio Rivabem, alegando-se o abuso de poder no fato do
recebimento da denúncia pela Câmara Municipal, ocorrido em 30/08/2024,

Num. 44806722 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
ter acontecido em meio ao período eleitoral com objetivo de afetar o pleito.
Trata-se portanto de matéria eminentemente de direito. Terceiro, como já
dito, a inicial veio acompanhada de vasta documentação, inclusive sendo
juntado pelos investigantes, na última oportunidade dada, os documentos que
tratam do deslinde final do procedimento na Câmara Municipal (ID’s
128262597 e 128262598), de forma que entendo desnecessária e indefiro a
oitiva das testemunhas arroladas pelos investigantes, tendo em vista a
matéria sob análise, a documentação já presente nos autos e a falta de
indicação da pertinência e necessidade da oitiva das testemunhas arroladas,
neste sentido cito Jurisprudência do TRE_PR:
(...)
3. Diante do exposto dou por encerrada a instrução processual e determino:
a) A intimação das partes, via DJE-TRE/PR, para que apresentem alegações
finais no prazo comum de 02 (dois) dias, nos termos do artigo 22, X, da Lei
Complementar 64/90.
b) Em seguida, com ou sem manifestação, abra-se vista ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação no prazo de 02 (dois) dias.
c) Cumpridas as determinações acima, voltem conclusos para julgamento.

Por fim, nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, mesmo
compreendendo que, em regra, as ações desta natureza exigem ampla produção
probatória, entendeu pela ausência de prejuízo à parte autora no caso concreto,
tendo em vista que “a petição inicial da AIJE deve vir instruída com elementos
mínimos que permitam, desde logo, a formação de um juízo inicial de
verossimilhança, sob pena de indeferimento liminar ou julgamento antecipado
por ausência de provas suficientes”.
Desse modo, incumbe analisar se a prova, requerida em momento oportuno, é
pertinente e necessária para o deslinde da causa. Para tanto, faz-se necessário
avaliar a causa de pedir e os pedidos formulados tanto na inicial quanto durante a
instrução processual.
Na petição inicial de id. 44623760, os autores narram fatos que consideram
caracterizadores de abuso de poder político, decorrente de suposto conluio entre
o então prefeito municipal de Campo Largo com vereadores de sua base

Num. 44806722 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
parlamentar na Câmara visando o uso de ferramenta legal (pedido de cassação de
mandato por quebra de decoro) para a obtenção de fim ilícito (inelegibilidade de
candidato da oposição ao cargo de vice-prefeito, ou, em menor grau, a
inviabilidade dessa candidatura).
Para comprovação do alegado conluio, na mesma petição pugnou a autora pela
oitiva de testemunhas que, no seu entender, comprovariam o intuito ilícito dos
investigados, ora recorridos.
O indeferimento de tal pedido baseou-se, entre outros, no entendimento de que
“petição inicial não faz nenhuma menção de como as testemunhas indicadas
poderiam ajudar no deslinde da questão”.
Todavia, tal assertiva não encontra respaldo no contido nos autos.
Da petição de id. 44623907, extrai-se que a parte autora justificou
adequadamente a necessidade de produção da prova oral requerida, sustentando
que as testemunhas arroladas visavam comprovar o alegado intento de
“manipulação política da abertura no Processo de Cassação”, bem como quanto à
“finalidade dos Investigados [...] em manipular a vontade dos eleitores e causar
desequilíbrio no pleito”.
Tal fundamento encontra-se em consonância com o cerne da questão sob análise
judicial, qual seja, o suposto uso do poder político do então prefeito municipal
para, usando de meio legalmente previsto, interferir na livre escolha eleitoral em
Campo Largo.
É de se pontuar que raras vezes o intuito ilícito deixa registros documentais,
razão pela qual, em casos tais, a oitiva de testemunhas que possam esclarecer os
fatos mostra-se indispensável.
Ademais, não cabe ao juízo exigir que a parte antecipe o teor dos depoimentos
das testemunhas que arrolou, para, só aí, considerar se tais oitivas são pertinentes
ou necessárias.

Num. 44806722 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
Quando do julgamento da Representação Especial nº 060098457/DF, o Tribunal
Superior Eleitoral assentou que:

A garantia da ampla defesa certamente assegura que as partes possam atuar
com liberdade para se desvencilhar do ônus da prova que lhes assiste. Isso
não significa que a iniciativa probatória seja irrefreável, pois, embora por
princípio “todos os meios legais e moralmente legítimos” estejam à
disposição do autor e do réu, há limites ditados pela racionalidade processual,
pela boa–fé objetiva, pelo contraditório e pela celeridade. Não basta, portanto,
que a parte requeira provas lícitas, incumbindo–lhe também indicar aquelas
que sejam necessárias e úteis.
É o que se extrai da conjugação dos arts. 369 e 370, do CPC, abaixo
transcritos:
(...)
Cabe ao magistrado dirigir o processo de maneira ordenada e eficiente, e,
para o êxito dessa função, imprescindível que os requerimentos de prova
sejam analisados sob a ótica de sua pertinência e de sua utilidade para a
instrução processual. Esses conceitos não são vagos.
A pertinência é a qualidade da prova que se orienta a demonstrar
alegação de fato, controvertida, que tenha relevância para o julgamento.
São impertinentes, portanto, os requerimentos de prova que recaem
sobre fatos notórios, confessados, incontroversos ou em cujo favor milita
presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, I a IV, CPC).
Decerto, essa regra não obsta que aportem aos autos provas de simples
produção, como no caso de documentos juntados pelas partes na primeira
manifestação nos autos. O que se propugna, nos exatos termos do art. 357, II,
do CPC, é que os requerimentos pendentes ao final da fase postulatória sejam
cotejados com “as questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória, especificando os meios de prova admitidos” no caso concreto.
A utilidade da prova diz respeito à correlação entre o meio e a natureza
do fato a ser provado. Por exemplo, é inútil a prova testemunhal
requerida para demonstrar fatos “que só por documento ou por exame
pericial puderem ser provados” (art. 443, II, CPC). Desse modo, não há
requerimento de prova que seja indene ao exame de sua aptidão para a
finalidade indicada.
É por esse motivo que a parte, ao requerer a produção de prova, deve
sinalizar, ainda que de forma sucinta, que a iniciativa contribuirá para o
julgamento, tanto por recair sobre matéria fática controvertida e

Num. 44806722 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
relevante, quanto porque o meio indicado é apto a produzir o resultado
probante buscado. Caso esses requisitos não sejam extraíveis da petição
inicial e da contestação, cabe ao magistrado, em respeito ao contraditório,
instar as partes para justificar seus requerimentos. [grifou-se]
(TSE, RepEsp nº 060098457/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
31/10/2023)

No caso concreto, tenho por inarredável a conclusão pela imprescindibilidade de
produção da prova oral requerida oportunamente.
Essa conclusão é corroborada pelos próprios recorridos que, em contrarrazões de
id. 44623962, reconhecem que “ [a] sentença se baseou na fragilidade do
conjunto probatório existente nos autos, ou seja, na ausência de elementos
probatórios já produzidos que comprovassem, de forma robusta e inequívoca, o
alegado abuso de poder político”.
Assim também a sentença (id. 44623931), que, contraditoriamente à dispensa da
prova, julgou o caso, de forma bastante singela, sob o fundamento de que “[p]ara
que tal ato se configure como abuso de poder político para fins eleitorais, seria
indispensável a comprovação de que essa prerrogativa legal foi utilizada
com desvio de finalidade, com o objetivo deliberado de prejudicar um
adversário político e obter vantagem eleitoral ilícita, e que essa conduta teve
potencialidade de influir no resultado do pleito, neste sentido não foram
apresentadas provas robustas que demonstrem o alegado abuso”.
Ainda, pontuou a magistrada singular que “os autos não contêm elementos
probatórios suficientes, como documentos, mensagens ou falas, que comprovem
uma ligação ilícita entre a conduta dos Investigados e a intenção de cometer
abuso de poder político com vistas às eleições”. Todavia, tal exigência não se
mostra plausível, uma vez que, conforme já apontado anteriormente, dificilmente
alguém registra um malfeito em documento, sendo necessária a prova oral para
tanto.

Num. 44806722 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
Os demais fundamentos elencados pela juíza sentenciante para indeferimento da
prova, contidos na decisão de id. 44623912, referem-se à natureza da questão
central da demanda - se fático-jurídica ou se eminentemente de Direito - e quanto
à suficiência da prova documental juntada pelos autores.
Contudo, tais fundamentos também não se sustentam.
Consoante já analisado, a prova do alegado intuito ilícito dos recorridos demanda
a produção de evidência testemunhal, uma vez que, por se cuidar de intento,
dificilmente encontraria registro em evidência documental.
Ademais, o abuso de direito qualifica-se justamente pelo uso de meio lícito para
a obtenção de fins ilícitos, no caso, o impedimento ou a criação de obstáculos à
candidatura de opositor. Logo, analisando-se unicamente as evidências
documentais contidas no processo de cassação não é possível concluir pela
ocorrência, ou não, da alegada finalidade ilícita.
No que se refere à suficiência da prova documental contida nos autos, tal
assertiva é contraditória com o julgamento da lide justamente por insuficiência
de provas da alegação autoral. Se a prova não é robusta o suficiente para
demonstrar que houve conluio de forças políticas para frustrar a candidatura de
oposição, também não o é para afastar a ocorrência de tal ilicitude.
No mais, consigna-se que não há que se falar em preclusão da prova.
Isso porque, conforme preceitua a Resolução TSE nº 23.478/2016, as decisões
interlocutórias proferidas nas ações eleitorais têm sua recorribilidade diferida,
podendo ser reanalisadas como preliminar em caso de recurso quanto ao mérito:

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação
em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
§ 1º O juiz ou Tribunal conhecerá da matéria versada na decisão
interlocutória como preliminar à decisão de mérito se as partes assim

Num. 44806722 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
requererem em suas manifestações.

O julgador que recebe o processo em primeira instância não pode se esquecer que
o processo pode ser objeto de recurso e que as provas ali colimadas necessitam
demonstrar com clareza as razões de decidir, de modo que eventual julgador em
outra instância tenha acesso aos mesmos elementos que motivaram a decisão
inicial.
Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.608/2019 determina que, nos
requerimentos de prova, será avaliado se o fato que se pretende provar é
relevante para a solução da controvérsia e se o meio de prova é adequado ao
objetivo:

Art. 47-C. Na análise dos requerimentos de prova, será avaliado se o fato que
se pretende provar é relevante para a solução da controvérsia e se o meio de
prova é adequado ao objetivo.

A reanálise probatória é decorrência lógica do efeito devolutivo dos recursos,
podendo esta Corte firmar entendimento em sentido contrário. Para tanto, é
preciso que o processo tenha sido instruído a contento, trazendo todos os
elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional.
Ainda que a abertura de processos de cassação de mandato seja prerrogativa do
Poder Legislativo, esse ato não está isento de controle jurisdicional quanto à sua
legalidade e finalidade. No caso concreto, não se está a analisar o mérito da
decisão tomada pela Câmara de Vereadores de Campo Largo, mas sim eventual
motivação ilícita, com abuso do poder político pelo então prefeito municipal, em
conluio com vereadores sob sua influência. Conforme pontuou o então
Desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior em sua decisão concessiva da tutela

Num. 44806722 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
antecipatória no Mandado de Segurança nº 060094290 (id. 44623826):

(...)
Entretanto, vislumbra-se que o objeto aqui tratado não discute a observância
do contraditório e da ampla defesa em processo de cassação junto à Câmara
de Vereadores - matéria afeta à Justiça Comum - mas o viés eleitoral da
abertura de processo de cassação do mandato às vésperas do pleito, sob a
ótica de abuso de poder político, que tem potencial para afetar a legitimidade
e normalidade do pleito eleitoral, ainda mais quando decorrente de critica -
mesmo que ácida e descortês - contra adversário direto no pleito eleitoral.
Nesse contexto, entendo que há probabilidade do direito almejado.
Com efeito, no caso em debate, após a abertura do processo em face do
candidato a Vice-prefeito Pedro Barusse, a mídia de Campo Largo passou a
noticiar o possível “risco à candidatura do vice-prefeito”, ao passo que a
consequência de eventual cassação atrai, para si, a inelegibilidade.
Embora a Justiça Comum seja a esfera competente à análise de aspectos
formais dos processos de cassação de mandatos eletivos, é fato que eventual
desvio de finalidade sob a pecha de abuso de poder político não pode ser
conhecido pela Justiça Comum, sob pena de invasão da competência desta
Justiça Especializada, a teor do art. 22, da LC nº 64/90.
Assim o mesmo fato pode ser analisado na Justiça Comum sob os aspectos da
legalidade formal do ato, mas compete a Justiça Eleitoral a análise de
eventual abuso de poder político decorrente do mesmo fato sob a ótica de
abuso de poder político, já que a parte não pode ficar privada da jurisdição.

Somente de posse de todos os elementos probatórios é que se torna possível a
conclusão pela existência, ou não, de coordenação e direcionamento na abertura
de processo cassatório de mandato às vésperas do pleito municipal, conforme
alegam os autores.
Assim, sem adiantar qualquer juízo de valor quanto à ocorrência do alegado
ilícito, mostra-se pertinente e necessária a prova oral requerida pelos recorrentes,
a fim de verificar as condições fáticas que conduziram o processo adotado pela

Num. 44806722 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
Câmara de Vereadores de Campo Largo, após provocação do então prefeito
municipal.
Deste modo, a negativa de produção de prova oral, sem análise adequada quanto
à sua pertinência para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em
nulidade processual por cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva
prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso para
anular a sentença recorrida. Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(...) 5. As diligências requeridas são pertinentes e relevantes para aferir a
gravidade das condutas imputadas aos investigados, sendo essenciais para a
correta compreensão dos fatos, especialmente considerando que o art. 22,
XVI, da LC nº 64/1990 exige análise da gravidade das circunstâncias
caracterizadoras do ato abusivo.
6. O princípio da verdade real, que rege o processo eleitoral, impõe ao
magistrado o dever de determinar diligências indispensáveis à elucidação dos
fatos, não podendo o formalismo se sobrepor à busca da verdade e à
efetividade da prestação jurisdicional.
7. A mera disponibilidade pública de dados básicos não supre a necessidade
de informações detalhadas ou certificadas imprescindíveis à complexidade de
uma AIJE, sendo a prerrogativa judicial de determinar diligências aplicável a
toda situação útil e necessária à formação do convencimento.
(...)
(TRE/MG, MSCiv nº 060034134, Rel. Des. Carlos Donizetti Ferreira a Silva,
DJE 12/08/2025)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS.
AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E MIDIÁTICO. PRELIMINAR DE

Num. 44806722 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RECURSO DOS DEMANDANTES E DO MPE. INDEFERIMENTO DE
PROVAS NECESSÁRIAS. INOBSERSÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL
E
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
PROBATÓRIO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DOS
DEMANDADOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO
CPC. POSSIBILIDADE. REFORMA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
PROVIMENTO DOS RECURSOS.
(...)
6. A legislação eleitoral (art. 22, VIII, da LC n.º 64/90) e o CPC (art. 369)
garantem ampla produção de provas para a elucidação dos fatos.
7. Na espécie, considerando que parte das provas requeridas pelo MPE e
pelos investigantes, ora recorrentes, não podem ser consideradas inúteis ou
meramente protelatórias, já que podem servir como balizas para avaliar se
houve efetivamente os atos abusivos narrados nas petições iniciais, tem-se
que a decisão que indeferiu as diligências solicitadas nos autos acabou por
inobservar o devido processo legal e cercear o direito à ampla produção
probatória, no ponto em que as indeferiu, devendo ser reconhecida a nulidade
da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase instrutória e a produção
de duas das provas que restaram vedadas na origem (requisição de
informações ao TCE/RN e perícia contábil, que deverá ter sua necessidade
reavaliada na origem após a obtenção daqueles dados).
(...)
Teses de julgamento:
1. A negativa de diligências probatórias necessárias à elucidação de fatos
controvertidos em ações eleitorais viola o devido processo legal e configura
cerceamento do direito à prova, tornando impositiva a declaração da nulidade
da sentença.
(...)
(TRE/RN, REl nº 060012695, Rel. Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE
05/08/2025)

Esta Corte, em recente julgamento de recurso também proveniente do juízo
eleitoral de Campo Largo, já se pronunciou pela existência de contradição,
ensejadora de cerceamento de defesa, no julgamento antecipado da lide, lastreado

Num. 44806722 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
na insuficiência de provas, precedido de decisão que indefere a produção dessas
mesmas provas:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER.
GASTO
PUBLICITÁRIO.
EXCESSO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. MATÉRIA
DE
FATO.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.
(...)
7. O julgamento antecipado da lide, nos feitos submetidos ao rito do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990, é possível, mediante decisão fundamentada,
somente quando: (i) a questão debatida for exclusivamente de direito; (ii) em
sendo de fato e de direito, os elementos probatórios constantes dos autos
forem suficientes para comprovar a ocorrência ou inexistência do ilícito; (iii)
ou ausente pedido das partes para a produção de provas.
8. A negativa de produção de prova documental, sem análise quanto à sua
pertinência para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em
nulidade processual por cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva
prestação jurisdicional.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060033550, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
30/06/2025)

Resta prejudicada, portanto, a análise do mérito recursal.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Analisando o recurso, compreende-se que a solicitação para ouvir testemunhas é
medida necessária para o esclarecimento dos fatos, uma vez que a alegação é de
existência de combinação ilegal feita pelo então prefeito municipal com

Num. 44806722 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
vereadores que o apoiavam, para impedir a candidatura de seu opositor.
Por essa razão, a decisão da juíza de primeira instância é anulada, para que a
prova solicitada seja produzida.
Apenas com a análise completa dos fatos será possível formar um
convencimento justo sobre a existência ou não do abuso do poder político na
eleição municipal de 2024 na cidade de Campo Largo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de, acolhendo a preliminar de
cerceamento de defesa arguida pelos recorrentes, anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à origem para a produção da prova testemunhal requerida,
observado o rol contido na petição inicial, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600615-
21.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: PEDRO ALBERTO BARAUSSE, CHRISTIANO SOUTO PUPPI,
CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
dos RECORRENTES: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEM -
PR107204-A ,DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS PR-57666-A - RECORRIDO: MAURICIO
ROBERTO
RIVABEM,
CHRYSTIANE
BARBOSA
PIANARO
CHEMIN -
Advogados dos RECORRIDOS: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO
BUZATO - PR22314-A, JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA
BARONI RIVABEM - PR98234, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDOS
:JOAO CARLOS FERREIRA, JOAO APARECIDO DE FREITA, GENESIO FRANCISCO OLIVEIRA
DOS SANTOS, GERMANO DA SILVA, LUIZ CARLOS SCERVENSKI JUNIOR, LEANDRO
CHRESTANI, ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES, ROSICLEA OLIVEIRA DA SILVA -

Num. 44806722 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515085976200000043743701
Número do documento: 25120515085976200000043743701
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:15:26
Advogado dos RECORRIDOS:JOAO APARECIDO DE FREITA - PR69180 - RECORRIDO: MARCIO
ANGELO BERALDO - Advogado do RECORRIDO: MARIA LUCIA STROPARO BERALDO -
PR34680

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deu provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à origem, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.12.2025.